Tribunal: TJPA
Processo: 0825880-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825880-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA

AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nova Vida Supermercados Ltda. contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Scania Banco S.A., que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 15% sobre o valor da causa, em razão do não fornecimento da localização dos bens alienados fiduciariamente. A agravante requereu a concessão da justiça gratuita. O pedido foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo determinada a intimação para recolhimento do preparo recursal no prazo legal. Decorrido o prazo sem pagamento, sobreveio a análise da admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento diante do indeferimento da justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos de admissibilidade recursal possuem natureza de ordem pública e podem ser examinados a qualquer tempo enquanto aberta a instância, não se sujeitando à preclusão.

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, inexistindo presunção de hipossuficiência em seu favor, conforme jurisprudência do STJ.

Indeferido o pedido de gratuidade, incumbe à parte recorrente recolher o preparo no prazo de cinco dias, nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 101, § 2º, do CPC, sob pena de deserção.

A parte agravante, regularmente intimada após o indeferimento do benefício, não comprovou o recolhimento das custas recursais, conforme certidão nos autos.

A ausência de preparo configura vício insanável quando não suprido no prazo legal, impondo o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da insuficiência de recursos, não havendo presunção de hipossuficiência.

Indeferido o pedido de gratuidade, a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso.

Os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública e podem ser examinados a qualquer tempo enquanto aberta a instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, 101, § 2º, 1.007, § 4º, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2404028/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2021, DJe 08.06.2021; TJSP, AGT 0047857-82.2000.8.26.0506, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022; TJPA, AI 0808136-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0825880-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA

AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. nº 0800603-21.2024.8.14.0103), movida por
SCANIA BANCO S.A.

Narram os autos de origem que a instituição financeira agravada ajuizou a referida ação com o objetivo de apreender bens dados em garantia fiduciária (caminhão e semirreboque), ante a inadimplência contratual.

A decisão agravada (ID 160420630 na origem) aplicou à Agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do não fornecimento da localização dos bens não apreendidos.

Inconformada, a Agravante recorre a esta instância sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para afastar a multa, alegando ausência de dolo ou má-fé e impossibilidade financeira de arcar com o montante arbitrado. Requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No Id 31923132 determinei ao agravante que juntasse prova de sua condição de hipossuficiente, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

Manifestação da parte agravante juntando documentos no Id 33276346.

Após análise da documentação apresentada, foi proferida a
Decisão Monocrática de ID 33433919
, na qual
INDEFERI
o pedido de gratuidade processual, por entender não comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, determinando a intimação da parte Agravante para realizar o pagamento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Conforme
Certidão de ID 33751402
, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte recorrente ou a comprovação do recolhimento das custas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ AgInt no REsp n. 1.834.016/RS 3ª Turma Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino j. 25.05.2021 Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Competia à parte recorrente carrear aos autos, no prazo estipulado após o indeferimento da gratuidade, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º c/c o art. 101, § 2º, ambos do CPC/2015, dispõem sobre a necessidade de recolhimento quando indeferida a benesse.

Da detida análise dos autos, constata-se que, indeferido o benefício da gratuidade de justiça através da decisão de
ID 33433919
, a parte recorrente foi regularmente intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação supramencionada, sob pena de deserção.

Entretanto, a parte agravante manteve-se inerte, consoante a
Certidão de ID 33751402
.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. Vejamos:

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS . REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1 .022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. 3 . O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ e é entendimento dominante acerca do tema (Súmulas n . 83 e 568 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita.Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 7 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2404028 BA 2023/0227306-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

E deste egrégio TJ/PA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO NO PRAZO LEGAL – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MONOCRÁTICA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Consta das razões deduzidas pela ora agravante fazer jus ao benefício da justiça gratuita por ser pessoa jurídica que se encontra impossibilitada de arcar com os encargos processuais, por estar inativa desde o ano de 2017, salientando que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma do artigo 98 do CPC. 2 . Analisando os autos, verifica-se ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, o agravante, ora recorrente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça recursal, oportunidade em que foi determinada a intimação deste para comprovar a sua hipossuficiência financeira em arcar com as custas recursais. 3. Em observância ao disposto no art. 99, § 2º do CPC, foi determinada a intimação do recorrente para efeito de comprovação do preenchimento dos pressupostos ensejadores da concessão da gratuidade de justiça, sob pena do indeferimento do pedido (ID 9888341), tendo o recorrente apresentado manifestação afirmando fazer jus aos benefícios justiça gratuita, juntando para tanto a Declaração de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785) . 4. Ato contínuo, sobreveio decisão de ID 10350049, que indeferiu o pedido de gratuidade, em face da referida decisão foi oposto Embargos de Declaração (ID 10442554), os quais foram rejeitados (ID 12477466), ensejando o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento na decisão de ID 14360925, ora agravada. 5. Com efeito, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, teve início o prazo o legal (5 dias) para que a parte recorrente, procedesse o regular recolhimento do preparo, que, entretanto, não foi efetuado na hipótese . 6. Destarte, para efeito de esclarecimento, em que pese o ora recorrente ter colacionados aos autos Declaração de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785-Págs. 1/2, 10171787 - Pág. 1/2, 10171788 - Pág . 1/2, 10171789 - Pág. 1/2, 10171790 - Pág. 1/2, 10171791 - Pág. 1/2), tais documentos atestaram tão somente a situação de inatividade da recorrente, não comprovando a existência de qualquer débito pendente, não servindo assim, para comprovar a alegada condição de hipossuficiência . 7. A ausência de requisitos de admissibilidade do recurso intentado ou a intempestividade para sanar os vícios apontados, como o preparo, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso. 8. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos . Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME e como agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 08 de agosto de 2023 . MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – relatora.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08081362020228140000 15617370, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Seguindo o mesmo entendimento, os tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por WKJ Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita da empresa e determinou o recolhimento do preparo do recurso de apelação no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira para justificar o deferimento da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do Código de Processo Civil ( CPC) assegura o direito à justiça gratuita para pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recursos, nos termos da Constituição Federal, art . 5º, inciso LXXIV. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de comprovação de incapacidade financeira, não sendo presumida, como no caso de pessoas físicas. Nos autos, a agravante não apresentou documentos financeiros atualizados e suficientes para comprovar a necessidade do benefício, tendo recolhido as custas iniciais, pago honorários periciais e constituído advogado particular. A declaração de inexistência de rendimentos em 2023, apresentada apenas pelo contador da empresa, não se mostrou suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência . O patrimônio líquido e a receita registrada pela empresa em anos anteriores indicam capacidade financeira para arcar com os encargos processuais. Precedentes do STJ confirmam que, mesmo em casos de recuperação judicial, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para concessão da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita da pessoa jurídica por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência. Tese de julgamento: A concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica exige prova documental cabal de insuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração do contador ou documentos parciais. A situação financeira de sócios e os ativos da empresa podem ser considerados pelo julgador na análise do pedido de gratuidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.355 .896/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18 .12.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.939.605/SP, rel . Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.12 .2023; TJSP; Agravo de Instrumento 2289377-95.2022.8.26 .0000; Rel. Des. Maurício Pessoa; j. 23 .02.2023.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10891065920148260100 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)

Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada a parte recorrente a fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026